Tribunal: TJBA
Processo: 8037038-55.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037038-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ ATÉ A SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NO ARBITRAMENTO DO PROVEITO ECONÔMICO E DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Souto Soares contra acórdão que, acolhendo impugnação ao valor da causa suscitada pelo Ministério Público, julgou improcedente a ação originária, condenando o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa retificado. Sustenta o embargante a existência de contradições no julgado quanto à legitimidade do Ministério Público para impugnar o valor da causa, ao momento processual da correção e à definição do proveito econômico obtido, requerendo a manutenção do valor inicialmente atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade para impugnar o valor da causa; (ii) estabelecer se o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa na sentença; (iii) determinar se houve erro material na fixação do proveito econômico e, por consequência, na base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, e não entre a decisão e a legislação, inexistindo vício nesse ponto.

O Código de Processo Civil não confere exclusividade ao réu para impugnar o valor da causa, podendo o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, suscitar a inadequação do valor atribuído.

O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa até a prolação da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não há contradição interna ao julgado, mas há erro material ao considerar que o proveito econômico seria de R$ 1.750.000,00, quando a ação buscava apenas a dispensa de certidões para celebração de convênio.

Reconhecido o erro material, o valor da causa deve ser fixado em R$ 20.000,00, sendo os honorários advocatícios fixados por equidade em 20% sobre esse montante, em observância ao entendimento colegiado
deste Órgão Especial em demandas dessa natureza
.

IV. DISPOSITIVO

Embargos parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 3º, 293, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.418.303/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, REsp nº 2.038.384/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037038-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SOUTO SOARES e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .